Tribunal: STF
Processo: ARE 1473882
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE SE AUTODECLAROU NEGRO/PARDO NA INSCRIÇÃO. CONDIÇÃO DE COTISTA POSTERIORMENTE INDEFERIDA EM PROCESSO DE "HETEROIDENTIFICAÇÃO". PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA PROSSEGUIR NA DISPUTA PELAS VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 17.423/2021. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.



     1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca que Fortaleza, que concedeu parcialmente a segurança requestada em sede de Mandado de Segurança. 



    2. A discussão travada nos autos gira em torno da possibilidade de candidato que se autodeclarou negro/pardo no ato de inscrição do concurso público para o cargo de Soldado da PM/CE, mas que, posteriormente, teve sua condição de cotista indeferida em processo de "heteroidentificação" prosseguir ou não na disputa pelas vagas destinadas à ampla concorrência.



    3. A Lei nº 17.432/2021, que instituiu a política de cotas para o provimento de cargos públicos no âmbito do Estado do Ceará, é bastante clara ao dispor, em seu art. 1º, § 3º, que “os candidatos negros poderão concorrer, no concurso público, tanto às vagas reservadas quanto às vagas destinadas à ampla concorrência, não sendo computado para efeito de preenchimento das vagas reservadas aquele candidato que obtiver aprovação dentro das vagas ofertadas à ampla concorrência". 



    4. No caso dos autos, o candidato se inscreveu para as vagas reservadas a negros/pardos, porém teve sua condição de cotista posteriormente indeferida em processo de “heteroidentificação".



    5. Assim, tendo em vista que sua pontuação se mostra suficiente para permanecer no certame nas vagas destinas à ampla concorrência, deve ser confirmada a sentença de primeiro grau. 



    6. Permanecem, portanto, totalmente inabalados os fundamentos da sentença ora combatida, impondo-se sua manutenção por este Tribunal.



    - Precedentes.



    - Reexame necessário conhecido.



    - Recursos apelatórios conhecidos e não providos.



    - Sentença mantida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente